Tribunal: TJMT
Processo: 0015453-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015453-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUENDER DA MATA FERNANDES ROCHA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10826/03) – ABSOLVIÇÃO –
INCONFORMISMO MINISTERIAL

– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, em obediência à Constituição Federal que explicita os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o princípio
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver prova da existência do crime e de sua autoria.

- Havendo dúvida razoável acerca do envolvimento do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia, deve ser mantida a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

se insurge contra sentença

sob Id.
107965452 pela qual
Juender da Mata Fernandes Rocha
foi
absolvido
em relação à autoria do crime de
Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
previsto no art. 14 da Lei 10826/03.

O apelo ministerial, interposto a tempo e modo, busca a
condenação
do apelado nos termos da denúncia, pois o
Parquet
entende que as
provas
produzidas em ambas as fases da persecução penal
foram suficientes
para embasar um édito condenatório. (Id.
107965466
).

Nas contrarrazões defensivas, pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
107965469)
.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em que opina pelo
não provimento
do apelo, sumariado nos seguintes termos (Id.
110066952)
:

“Apelação Criminal — Sentença absolutória – Irresignação ministerial: Pretendida reforma da sentença a fim de ver a condenação do apelado Juender, como incurso na sanção do art. 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 61, inc. I do CP – Inviabilidade – A acusação não logrou êxito em demonstrar de maneira inequívoca, a caracterização e autoria delitivas – Não há que se falar em eventual reforma da decisão prolatada pelo juízo
a quo
– Sentença adequada e devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022